Tribunal: TJES
Processo: 5000647-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA VELOSO DOS SANTOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000647-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IPAJM

AGRAVADA
: MARIA VELOSO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 11374018 dos autos originários) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravante que proceda a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da Agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II-13 relativo aos períodos não utilizados para a concessão da aposentadoria por idade conforme CTC emitida pelo INSS e Declaração do IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra.

O Instituto/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o regime próprio de origem já custeou benefício previdenciário de aposentadoria à Agravada por longos anos e, agora, terá que expedir certidão de todo o período de contribuição do servidor, providenciando a correspondente compensação previdenciária; 2º) já custeou prestação previdenciária por muitos anos e, em momento posterior, terá que abrir mão de todas as contribuições recolhidas ao seu fundo, eis que estará obrigado a efetuar o seu repasse integral a outro regime, em razão do procedimento de compensação previdenciária; 3º) haverá um
déficit
no regime de origem, já que o mesmo terá que arcar com duplo ônus, sem qualquer contrapartida financeira: pagamento do benefício de aposentadoria e repasse decorrente da compensação previdenciária; 4º) a legislação não autoriza a concessão de medida que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação em face da Fazenda Pública (art. 1º, § 3º, da Lei no 8.437/92); 5º) a certificação de tempo de serviço/contribuição para efeito de averbação e utilização em outros regimes de previdência (contagem recíproca) somente se mostra viável no caso de não utilização desse tempo, para quaisquer efeitos, no regime de origem; 6º) seria necessária a estipulação de parâmetros específicos de certificação que, através de cálculos matemáticos e fórmulas sintéticas, permitissem a conjugação dos valores e direitos envolvidos na hipótese, garantindo ao mesmo tempo, mas de modo relativizado, o direito ao tempo adquirido pelo servidor e a manutenção do equilíbrio financeiro atuarial do regime de origem; 7º) enquanto não sobrevém a normatização dessa situação concreta e, considerando, ainda, o alargado período de tempo em que a servidora esteve inativa e em gozo de benefício previdenciário, é de se concluir pela impossibilidade de certificação do tempo de serviço/contribuição acumulado pela Requerente junto a este regime próprio de previdência.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi concedido (ID 2088497).

A Agravada não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000647-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IPAJM

AGRAVADA
: MARIA VELOSO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 11374018 dos autos originários) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravante que proceda a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da Agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II-13 relativo aos períodos não utilizados para a concessão da aposentadoria por idade conforme CTC emitida pelo INSS e Declaração do IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra.

A Agravada ajuizou “Ação para Concessão de Certidão de Tempo de Contribuição” (proc. nº 5020515-65.2021.8.08.0024) em face do Instituto/Agravante, alegando ter direito à concessão imediata de Certidão de Tempo de Contribuição, constando todos os períodos de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, para fins de averbação no RGPS.

O MM Juiz deferiu a liminar requerida ressaltando que:

Conforme os termos da Portaria nº 1818 de 23 de dezembro de 2019 (Id 9350715) foi deferido o pedido da autora de renúncia de aposentadoria e respectivos proventos, concedida através da Portaria nº 1712 de 02/12/2019, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II-13 (Processo nº 13460900), em virtude da inacumulabilidade dos cargos, já que ocupava também o cargo de Auxiliar Técnico Administrativo e de Serviços vinculado Prefeitura Municipal da Serra no qual se aposentou por idade e tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social a partir de 30/11/2010 por meio do Decreto do IPS nº 204/2010.

Ademais, consta na observação da Certidão de Tempo de Contribuição da autora emitida pelo INSS em 26/02/2016 que os períodos de 01/02/1975 a 14/09/1975, de 01/06/1980 a 26/01/1982, de 13/06/1982 a 18/03/1983, de 02/05/1983 a 01/01/1992 serão aproveitados na Prefeitura Municipal da Serra e os períodos de 22/02/1988 a 01/01/1992 e 02/01/1992 a 30/09/2000 serão aproveitados na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER.

Tal informação é corroborada pela Declaração de Tempo Averbado emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (Id 9350719) que atesta que os períodos de contribuição de 22/02/1988 a 01/01/1992 e de 02/01/1992 a 30/09/2000 vinculados ao Instituto Estadual de Saúde Pública não foram utilizados para a concessão da aposentadoria.

Portanto, como não há nos autos comprovação de que a autora tenha usado o tempo de contribuição no regime estatutário para sua aposentadoria perante o INSS, deve ser concedida a tutela de urgência para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição constando todos os períodos de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo não utilizados para fins de obtenção do benefício previdenciário junto ao RGPS.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Instituto/Agravante afirma que o regime próprio de origem já custeou benefício previdenciário de aposentadoria à Agravada por longos anos e, agora, terá que expedir certidão de todo o período de contribuição do servidor, providenciando a correspondente compensação previdenciária.

Alega que a decisão recorrida impõe um deficit ao regime de origem, já que o mesmo terá que arcar com duplo ônus, sem qualquer contrapartida financeira, a saber, o pagamento do benefício de aposentadoria por vários anos e o repasse integral das contribuições realizadas em decorrência da compensação previdenciária, para utilização de todo o tempo de contribuição para averbação em outro regime.

Como se sabe, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A petição inicial da ação de origem informa que a Agravada ocupou cargo efetivo no Estado do Espírito Santo, tendo exercido suas atividades no Instituto Estadual de Saúde Pública desde 22/02/1988 até a data de sua aposentadoria por invalidez concedida com termo inicial em 03/04/2016. Entretanto, foi forçada a renunciar a referida aposentadoria a partir de 16/08/2019, pois se constatou a cumulação indevida de cargos públicos, o que contraria o artigo 37, da Constituição da República.

Assim, ao que parece, a Agravada recebeu os proventos relativos ao cargo exercido junto ao Estado do Espírito Santo desde a data de sua aposentadoria por invalidez (03/04/2016) até a renúncia do benefício (16/08/2019).

Desse modo, a simples emissão de Certidão de Tempo de Contribuição de todo o período trabalhado, possibilitando o seu aproveitamento em outro regime, sem considerar que houve o recebimento de benefícios por um lapso de tempo, poderá resultar em prejuízo para o sistema previdenciário.

Considerando que o regime previdenciário estadual já arcou com o pagamento dos benefícios previdenciários por mais de três anos não se figura razoável que seja obrigado a emitir certidão de todo o período trabalhado e não aproveitado em outro regime, já que em razão deste estará obrigado a se submeter ao procedimento de compensação previdenciária.

Embora a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal constitua garantia constitucionalmente assegurada aos interessados, a situação narrada nos autos impede a imediata concessão da certidão de tempo de contribuição, em razão da exigência de uma análise mais aprofundada sobre os efeitos decorrentes do recebimento do benefício previdenciário por um período.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão agravada, isentar o Instituto/Agravante da obrigação de conceder imediatamente a certidão de tempo de contribuição vindicada pela Agravada.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000647-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IPAJM

AGRAVADA
: MARIA VELOSO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
.
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR UM PERÍODO
.
RENÚNCIA EM RAZÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS
.
EMISSÃO IMEDIATA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO
.
1 – Embora a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal constitua garantia constitucionalmente assegurada aos interessados, a situação narrada nos autos impede a imediata concessão da certidão de tempo de contribuição, em razão da exigência de uma análise mais aprofundada sobre os efeitos decorrentes do recebimento do benefício previdenciário por um período. 2 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.